Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-35.2024.8.11.0111
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-35.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DOS SANTOS - CPF: 040.161.139-62 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUM
I
DOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IND
E
VIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO EM CADA
S
TROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de déb
i
to c/c indenização por dano moral, reconheceu a inexigib
i
lidade de fatura de energia elétrica emitida com erro de le
i
tura e determinou o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber se a inexistê
n
cia do débito já reconhecida em sentença gera direito à indenização por danos morais em razão da cobrança indev
i
da.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu, com base em prova documental e confissão da concessionária, que houve erro de leitura no consumo e determinou o refaturamento da fatura de ma
r
ço/2023, afastando a cobrança indevida.

4. Embora configurada falha na prestação do serviço, a a
u
sência de consequências concretas à esfera
extrapatrimonial da autora — como corte de fornecimento
ou
inscrição em cadastro de ina
dimplentes
— afasta a co
n
figuração do dano moral.

5. A jurisprudência dominante exige demonstração de repercu
s
sões efetivas sobre os direitos de personalidade para legitimar a reparação por danos morais em casos de c
o
brança indevida.

6. Inexistente o interesse recursal quanto ao pedido de declar
a
ção de inexistência do débito, já acolhido na sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo neste ponto, nos termos do art. 996 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, de
s
provida.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, des
a
companhada de inscrição em cadas
tro de inadimplentes ou
i
n
terrupção do fornecimento, não enseja, por si só, o dever de indenizar por dano m
o
ral.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
.
nº
1034318-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câm. Cível, j. 13/06/2025; TJMT,
Ap

Cív
.
nº
1000230-66.2024.8.11.0110, 5ª Câm. Cível, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS

em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Marcelo Ferreira Botelho
, da Vara
Única
da Comarca de
Matupá
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Medida Liminar
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
declarando
a

inexistência do débito referente à fatura de energia elétrica do mês de março/2023 no valor de R$ 4.258,12, devendo a apelada proceder ao refaturamento com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores ao período questionado, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, observada a gratuidade deferida à parte autora (ID: 338383365).

Em suas razões
, a apelante alega, em síntese,
que houve erro grosseiro de leitura ou falha no equipamento de medição de energia elétri
ca, pois
embora o seu histórico de consumo estivesse historicamente entre R$ 120,00 e
R$ 320,00, em março de 2023 foi
surpreendida com uma fatura no valor de R$ 4.258,12, representando um aumento superior a 2.300% sem qualquer alteração
no padrão de consumo da unidade.

Defende

que a concessionária não apresentou
l
audo técnico
, relatório de inspeção
ou memória de cálculo que justificasse o salto exorbitante,
e
que sofreu
ameaças de interrupção no fornecimento de energia elétrica
, apesar
de sua
filha
ser
portadora de enfermidade respiratória dependente de inalador elétrico
.

Assevera
que a sentença, ao deixar de reconhecer a
inexistência do débito
e de fixar
indenização por dano moral
, incorreu em omissão e afronta aos princípios da boa-fé, da continuidade do serviço público essencial e da responsabilidade objetiva do fornecedor
.

Com base em tais considerações, r
equer a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da inexistên
cia do débito
e
a condenação da a
pelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Em sua contraminuta, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade (ID:
338383367
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Medida Liminar

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, pleiteando
a declaração de inexistência de
débito
referente
à
fatura de energia elétrica do mês de março/2023 no v
alor de R$ 4.258,12
,

bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
n
o valor de R$ 1
5.000,00.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu
sentença que julgou
parcialmente procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia cinge-se, então, à existência de danos morais indenizáveis, pois, como já mencionado, a parte ré reconheceu a irregularidade da leitura e, consequentemente, da cobrança da fatura de energia elétrica do mês de março de 2023.

A requerida admitiu que "
no mês 03/2024 erroneamente foi la
n
çado nos dois campos uma leitura divergente resultando no consumo de 4280
kwh
" e que "
como foi inserido uma leitura d
i
ferente do que estava em campo e não realizado a correção do campo leitura que contabiliza o consumo a ser cobrado, todas as faturas posteriores foram geradas pela média contab
i
lizando no campo leitura erroneame
n
te
" (ID 175326572).

Diante do reconhecimento expresso do erro pela própria requ
e
rida, resta configurada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabil
i
dade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A requerida afirma que procedeu ao refaturamento das contas a partir do mês 12/2022, utilizando a confirmação de leitura no campo real e realizando o ajuste no histórico de consumo da cliente. Contudo, não há nos autos comprovação de que a aut
o
ra foi devidamente comunicada sobre o refaturamento antes
do ajuizamento da ação ou que as faturas corrigidas foram efet
i
vamente entregues a ela.

Assim, considerando o reconhecimento do erro pela requerida e a ausência de comprovação de que a situação foi regularizada antes do ajuizamento da ação, deve ser declarada a inexi
s
tência do débito referente à fatura de energia elétrica do mês de ma
r
ço/2023 no valor de R$4.258,12, devendo a requerida proceder ao refaturamento com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores ao período questionado, nos termos do art. 587, inciso III,da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da AN
E
EL.

Por sua vez, o pedido de indenização por danos morais não merece acolh
i
mento.

Embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço, com a cobrança indevida de valor exorbitante na fatura de ma
r
ço/2023, tal situação, por si só, não é suficiente para caracter
i
zar dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria tem entendido que a mera cobrança indevida, sem maiores consequê
n
cias, como a efetiva interrupção do fornecimento de energia ou a inscrição do nome do cons
u
midor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando rep
a
ração por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

(...)

No caso, não há comprovação de que tenha ocorrido a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da autora ou a inscrição de seu nome em cadastros de inadi
m
plentes. A autora alega que funcionários da requerida compar
e
ceram à sua residência para realizar o corte de energia, mas não o fiz
e
ram por se sensibilizarem com sua situação. Contudo, não há nos autos elemento de prova que corrobore tal aleg
a
ção.

Ademais, embora a autora mencione que sua filha necessita de aparelhos elétricos (inalador) para tratamento de saúde, não há comprovação nos autos de que o tratamento tenha sido efetivamente prejudicado pela situ
a
ção narrada.

Assim, entendo que a situação vivenciada pela autora, embora desagradável, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, não sendo suf
i
ciente para caracterizar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente:

a)
DECLARO
a inexistência do débito referente à fatura de energia elétrica do mês de ma
r
ço/2023 no valor de R$4.258,12, devendo a requerida proceder ao refaturamento com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores ao período questionado, nos termos do art. 587, inciso III, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL;

b)
CONDENO
as partes, ante a sucumbência recíproca, ao pagamento
pro rata
das custas processuais e de honorários adv
o
catícios, que fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), observada a gratuidade da Justiça conc
e
dida à autora no ID 170244807.

(...) (ID:
338383363
)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença
.

Pois bem.

Inicialmente, antes de adentrar na análise do mérito propriamente dito, verifica-se que a recorrente
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
pretende
o reconhecimento da inexistên
cia
de
débito referente à fatura de energia elétrica do mês de março/2023 no v
alor de R$ 4.258,12 (quatro mil
duzentos e cinquenta e oito reais
e
doze centavos
)
.

Ocorre que, quanto a esse ponto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo

julgou procedente o referido pedido
, reconhecendo o erro de medição, que inclusive foi admitido pela própria concessionária em sede de contestação,
declarando a inexistência do débito e
determinando o
refaturamento com base na média de consumo dos doze meses anteriores
.

Trata-se, portanto, de
capítulo decisório favorável à parte autora
, ora apelante, o que
afasta o interesse recursal quanto a este ponto específico
, nos termos do que dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil.

Não havendo sucumbência, resta ausente o interesse processual necessário à interposição do recurso neste aspecto, o que impõe o
não conhecimento
parcial
do apelo
com relação ao pedido de
declaração de inexistência do referido
débito
, por manifesta ausência de interesse recursal, haja vista a sentença de procedência.

Superada esta questão,
passo à análise do mérito remanescente
, consistente no pedido de reforma da sentença a fim de que a concessionária de energia elétrica recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em análise, a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica restou incontroversa, pois a
própria
apelada
reconheceu
em sede de contestação
que houve erro na leitura da medição no mês de março de 2023, o que ensejou a emissão de fatura desproporcional ao histórico de consumo da unidade consumidora, resultando no acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade do débito.

Não obstante isso,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
,
a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a cobrança indevida não gera, por si só, abalo moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais, o que não
se vislumbra no presente caso.

Com efeito, embora tenha havido cobrança irregular
por parte da
concessionária, não há qualquer prova nos autos de que o fornecimento de energia elétrica à unidade da apelante tenha sido suspenso em razão do débito impugnado, tampouco se demonstrou a existência de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Ressalte-se que, ainda que
tenha sido acolhido o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial para justificar a condenação por danos m
orais, o que não ocorreu na espécie.

A apelante
limitou-se a afirmar que sofreu ameaças de corte de energia, mas
não logrou demonstrar qualquer ato concreto nesse sentido
, não havendo
nos autos ordem de corte formal, notificação de suspensão, interrupção do serviço ou
mesmo comprovação da condição médica de sua filha que justificasse a potencialidade de risco grave à saúde.

Assim, não se extrai da conduta da concessionária qualquer demonstração de má-fé, abuso ou arbitrariedade capaz de agravar a situação vivenciada pela consumidora a ponto de transbordar os limites do mero aborrecimento, situação que afastaria a incidência da responsabilidade por dano moral.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgados de minha relatoria
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
5
.
Não se configuram danos morais
,
ante a ausência de elementos que indiquem abalo à honra da consumidora
,
como suspensão indevida do serviço ou negativação do nome
.
(...)
Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica cujo valor destoante da média de consumo não está acompanhado de fundamentação técnica clara e observância às normas da ANEEL.
2
.
A cobrança indevida
,
desacompanhada de suspensão de serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes
,
não gera
, por si só,

dever de indenizar por dano moral
.
(...)
(TJMT, N.U 1034318-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2025, publicado n
o DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO SINALAGMÁTICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. A ausência de comprovação de abalo concreto à esfera íntima do autor, bem como a falta de elementos que revelem humilhação, vexame ou sofrimento duradouro, afasta o dever de indenizar a título extrapatrimonial.

(...)
(N.U 1000230-66.2024.8.11.0110,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025
– grifo nosso
)

Dessa forma, ausente prova de prejuízo concreto à honra ou imagem da recorrente, ou mesmo qualquer indicativo de que tenha sofrido restrição em seus direitos fundamentais em virtude da cobrança indevida, não há que se falar em condenação a título de compensação por danos morais.

Em face do exposto, conheço
parcialmente
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12
% (
doze
por cento)

(art. 98, § 3º, do CPC), observada a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026